Tribunal: STF
Processo: HC 110805
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. SÚMULA 691/STF. EXCESSO DE PRAZO.



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Óbice superável apenas em hipótese – inocorrente aqui -, de teratologia.



    2. Inviáveis, na via estreita do habeas corpus, o exame e a valoração aprofundada de provas. 



    3. Com o julgamento da ação penal, ainda que em primeiro grau, não mais se cogita de excesso de prazo, conforme reiterados precedentes desta Corte (v.g.: HC 110.313/MS; HC 104.227/MS; HC 103.020/SP; HC 97.548/SP; e HC 86.630/RJ).



    4. Habeas corpus não conhecido.